Tribunal: TJPA
Processo: 0866779-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866779-72.2021.8.14.0301

APELANTE: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. DIVERGÊNCIA MATERIAL NA PLACA DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA DE TRANSPORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Belém Rio Transportes Ltda. contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por Allianz Brasil Seguradora S.A., sucessora da Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A., condenando a ré ao pagamento de R$ 10.001,72, acrescido de juros de mora, correção monetária, custas e honorários advocatícios, em razão de indenização securitária paga por danos causados a veículo segurado em acidente de trânsito. A apelante sustentou ilegitimidade passiva, ausência de prova da participação de veículo de sua frota no sinistro, inexistência de nexo causal e insuficiência dos documentos apresentados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre a placa indicada inicialmente na petição inicial e a placa constante da frota da empresa ré configura ilegitimidade passiva apta à extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se o conjunto documental apresentado pela seguradora comprova a ocorrência do sinistro, o dano material, o pagamento da indenização securitária, o nexo causal e a responsabilidade civil da empresa de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora que paga indenização ao segurado sub-roga-se, nos limites do valor desembolsado, nos direitos e ações contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

4.

A legitimidade passiva deve ser aferida pela pertinência subjetiva entre a parte demandada e a relação jurídica afirmada em juízo, de modo que a extinção sem resolução do mérito somente se justifica quando inexistir relação juridicamente plausível entre o réu e a causa de pedir.

5.

A divergência entre as placas OVY-6641 e OBY-6641 constitui erro material de identificação quando a seguradora esclarece a incorreção e a própria relação de frota juntada pela ré confirma a existência de veículo compatível com a descrição do ônibus envolvido no sinistro.

6.

A discussão sobre a efetiva participação do veículo no acidente não configura preliminar de ilegitimidade passiva, mas questão de mérito a ser examinada à luz da distribuição do ônus da prova.

7.

A prova do fato constitutivo do direito não depende necessariamente de boletim de ocorrência, laudo pericial, imagem conclusiva ou prova testemunhal, pois o art. 369 do CPC admite todos os meios legais e moralmente legítimos, e o art. 371 do CPC autoriza a valoração motivada do conjunto probatório.

8.

O conjunto formado por apólice, aviso de sinistro, fotografias, orçamentos, notas fiscais, recibo de indenização e relação de frota da ré comprova, de forma suficiente, a ocorrência do dano, o desembolso da seguradora e a vinculação material do acidente ao veículo identificado como integrante da frota da apelante.

9.

A impugnação genérica da ré não afasta o conjunto probatório quando desacompanhada de prova concreta de que o ônibus não estava em circulação, não pertencia à empresa, não operava na área, estava em manutenção ou não participou do evento.

10.

A manobra em marcha à ré por ônibus coletivo exige cautela intensificada, atenção ao entorno, controle efetivo do veículo e prévia certificação de segurança, de modo que a colisão descrita revela violação dos deveres previstos nos arts. 28, 29, II, e 34 do CTB.

11.

A empresa de transporte responde pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, quando demonstrada a conduta culposa do veículo vinculado à sua frota.

12.

A unilateralidade de documentos securitários não implica sua automática desconsideração quando eles se apresentam coerentes entre si e não são infirmados por contraprova específica.

13.
O valor de R$ 10.001,72 corresponde ao montante efetivamente desembolsado pela seguradora para reparar o veículo segurado, sem demonstração de excesso, duplicidade, superfaturamento ou incompatibilidade entre os reparos e o sinistro.

14.

Os consectários legais fixados na sentença devem ser mantidos, pois apenas a ré recorreu, e eventual alteração para agravar sua situação violaria a vedação à reformatio in pejus.

15.

Os honorários recursais não devem ser majorados quando a verba honorária já foi fixada em 20% sobre o valor da condenação, percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

16.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., sucessora da Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A.

Na origem, a autora afirmou ter firmado contrato de seguro com Silvia Eliza Aracaty Loureiro, relativo ao veículo GM/Prisma LTZ 1.4 8V Flex AT, ano 2015, placa QDG-0622. Narrou que, em 15/07/2019, o veículo segurado encontrava-se estacionado na Rua Timbó, em Belém/PA, quando um ônibus Mercedes-Benz Induscar Apache, inicialmente indicado como de placa OVY-6641, ao realizar manobra em marcha à ré, teria colidido na traseira de um caminhão e projetado sua frente contra a traseira do veículo segurado.

Sustentou a seguradora que, acionada em razão do sinistro nº 962767279, realizou o reparo do veículo segurado e desembolsou o valor de R$ 10.001,72, razão pela qual, com fundamento no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, sub-rogou-se nos direitos da segurada contra a responsável pelo evento danoso.

A parte ré apresentou contestação, arguindo, em síntese, ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não teria sido comprovado que o coletivo envolvido no acidente integrava sua frota, nem que o condutor atuava em seu nome. Alegou, ainda, ausência de prova suficiente da dinâmica do sinistro, do nexo causal e da responsabilidade civil que lhe foi imputada, invocando o art. 373, I, do CPC.

Em réplica, a seguradora sustentou que a indicação da placa OVY-6641 decorreu de erro material, pois a placa correta seria OBY-6641, veículo que constaria da relação de frota juntada pela própria ré, como ônibus Mercedes-Benz Induscar Apache VIP, ano/modelo 2011/2012, RENAVAM 429854960.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.001,72, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A ré opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, os quais foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença. Sustenta, em síntese, que: a) não houve comprovação da participação de veículo pertencente à empresa no acidente; b) a placa indicada na inicial, OVY-6641, não integraria sua frota; c) os documentos juntados pela autora seriam unilaterais; d) não haveria boletim de ocorrência, laudo técnico, prova testemunhal ou imagem conclusiva da dinâmica do acidente; e) inexistiria nexo causal entre conduta atribuível à ré e o dano material indenizado; e f) a sentença teria deixado de enfrentar adequadamente a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, para julgar improcedente a demanda, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por ausência de prova do fato constitutivo do direito autoral.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que a divergência entre as placas OVY-6641 e OBY-6641 constitui mero erro material, esclarecido a partir da relação de frota trazida aos autos pela própria apelante. Afirma que a sub-rogação está demonstrada, que o dano material foi comprovado por documentos vinculados ao sinistro e que a ré não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal devolvida a esta instância consiste em definir se a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa ré ou a improcedência da ação regressiva, sob o argumento de que não teria sido demonstrada a participação de veículo pertencente à apelante no acidente que deu origem ao pagamento da indenização securitária.

De início, registro que a legitimidade ativa da seguradora apelada não é propriamente controvertida no recurso e, de todo modo, encontra amparo direto no art. 786, caput, do Código Civil, segundo o qual, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. A mesma orientação é consolidada na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

No caso, a pretensão autoral não decorre de relação contratual direta entre seguradora e empresa de transporte, mas da sub-rogação legal nos direitos da segurada, após o pagamento da indenização securitária relativa ao sinistro. Por isso, demonstrado o pagamento e delimitado o valor desembolsado, a seguradora passa a ocupar a posição jurídica da vítima perante o suposto causador do dano, dentro dos limites materiais da indenização paga, conforme art. 786 do Código Civil.

O ponto efetivamente sensível do recurso reside na alegação de ilegitimidade passiva da apelante, fundada na divergência entre a placa indicada na inicial — OVY-6641 — e a placa constante da relação de frota da empresa — OBY-6641.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A legitimidade passiva, no plano processual, deve ser aferida segundo a pertinência subjetiva entre a parte demandada e a relação jurídica afirmada em juízo. Nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, somente se justifica a extinção do processo sem resolução de mérito quando ausente interesse ou legitimidade, isto é, quando a parte indicada no polo passivo não guardar qualquer relação juridicamente plausível com a causa de pedir deduzida.

Aqui, porém, não se está diante de absoluta desconexão subjetiva entre a empresa ré e os fatos narrados. A própria dinâmica processual revelou que a divergência da placa foi enfrentada pela autora como erro material de digitação, tendo a seguradora esclarecido que a placa correta seria OBY-6641, e não OVY-6641. Esse esclarecimento ganha especial relevo porque a relação de frota juntada pela própria ré indica veículo de placa OBY6641, compatível com a descrição de ônibus Mercedes-Benz Induscar Apache envolvido no sinistro.

Desse modo, a tese de ilegitimidade passiva não se sustenta como questão preliminar autônoma. A discussão deixa de ser de ausência de pertinência subjetiva e passa a ser de suficiência probatória quanto à participação do veículo no evento danoso. Em outras palavras, a divergência entre “V” e “B” na placa não elimina, por si só, a relação entre a empresa apelante e o acidente narrado, especialmente quando o veículo correspondente integra sua própria frota e quando não foi apresentada prova específica de que referido coletivo não circulava no local, não estava em operação, não era conduzido por preposto ou não participou do evento na data indicada.

A matéria deve, portanto, ser examinada como questão de mérito, à luz do art. 373 do CPC, e não como causa de extinção sem resolução do mérito.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

A responsabilidade civil por ato ilícito exige a presença de conduta, dano, nexo causal e culpa, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. No caso de empresa de transporte, ainda se deve considerar o art. 932, III, do Código Civil, segundo o qual o empregador ou comitente responde pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

No campo específico da circulação de veículos automotores, o Código de Trânsito Brasileiro impõe deveres objetivos de cuidado. O art. 28 do CTB estabelece que o condutor deve dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito; o art. 29, II, do CTB impõe a observância de distância de segurança lateral e frontal entre veículos; e o art. 34 do CTB exige que o condutor, antes de executar manobra que implique deslocamento lateral, conversão, retorno ou mudança de faixa, certifique-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via.

A narrativa constante dos autos indica que o ônibus vinculado à ré, ao realizar manobra em marcha à ré, colidiu com caminhão e projetou sua frente contra a traseira do veículo segurado, que se encontrava estacionado. Essa dinâmica é compatível com violação dos deveres de cautela previstos nos arts. 28, 29, II, e 34 do CTB, pois a manobra em ré exige atenção redobrada, controle efetivo do veículo e prévia certificação de que a movimentação pode ser realizada sem risco aos demais veículos e usuários da via.

A apelante sustenta que não há boletim de ocorrência, laudo pericial, prova testemunhal ou imagem conclusiva. Todavia, no processo civil, a prova do fato constitutivo não se subordina, de forma necessária, a um meio probatório específico, salvo exigência legal expressa. O art. 369 do CPC autoriza as partes a empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, enquanto o art. 371 do CPC confere ao magistrado liberdade motivada para valorar o conjunto probatório.

Assim, a ausência de boletim de ocorrência ou laudo pericial não conduz, automaticamente, à improcedência do pedido. O que importa é verificar se o conjunto probatório, considerado em sua integralidade, é suficiente para demonstrar, com grau adequado de segurança, a ocorrência do dano, o pagamento da indenização securitária e a vinculação do acidente ao veículo da ré.

No caso, a autora instruiu a inicial com apólice, aviso de sinistro, fotos, orçamentos, notas fiscais e recibo de indenização. O aviso de sinistro identifica o evento, a data, o local, o veículo segurado e a dinâmica básica da colisão. As notas fiscais e documentos de pagamento demonstram o desembolso da seguradora para reparação do veículo segurado. A relação de frota juntada pela ré, por sua vez, confirma a existência de veículo de placa OBY6641 vinculado à empresa, justamente a placa indicada pela autora como correta após esclarecimento do erro material.

A impugnação da apelante, embora formalmente articulada, não veio acompanhada de prova concreta capaz de infirmar esse conjunto. Não houve demonstração de que o ônibus OBY6641 estivesse fora de circulação na data do acidente, que estivesse em manutenção, que não pertencesse à empresa, que não operasse na área ou que não pudesse estar envolvido no sinistro. Também não foi produzida prova positiva de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

É certo que cabia à autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Todavia, esse ônus foi suficientemente atendido pela conjugação entre a documentação securitária, os documentos de reparo, o aviso de sinistro e a própria relação de frota trazida aos autos, que tornou verossímil e materialmente comprovada a correção da placa inicialmente indicada de forma equivocada.

Não se pode transformar mero erro material na identificação de uma letra da placa em salvo-conduto para afastar responsabilidade civil quando os demais elementos dos autos convergem para a identificação do veículo e quando a própria ré apresenta documento que confirma a existência do coletivo correspondente em sua frota.

A boa-fé processual, prevista no art. 5º do CPC, e o dever de cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impedem que a parte se limite a explorar formalmente uma divergência gráfica já esclarecida, sem produzir elemento minimamente robusto que demonstre a inexistência do vínculo material entre o veículo e o evento. A divergência entre “OVY” e “OBY”, no contexto dos autos, não revela alteração substancial da causa de pedir, mas simples correção de dado identificador do veículo, preservados a data, o local, a dinâmica do acidente, a natureza do veículo e a identificação substancial da frota.

Também não procede a alegação de que os documentos produzidos pela seguradora seriam imprestáveis por sua origem unilateral. Documentos securitários, aviso de sinistro, registros fotográficos, orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamento podem, em conjunto, constituir prova idônea do dano e do desembolso, especialmente quando não infirmados por contraprova específica. A unilateralidade de determinado documento não implica sua automática desconsideração; apenas exige valoração prudente em conjunto com os demais elementos dos autos, nos termos do art. 371 do CPC.

No ponto, deve-se distinguir prova unilateral isolada de conjunto documental coerente. Se a seguradora apresentasse apenas narrativa interna desacompanhada de outros elementos, a conclusão poderia ser diversa. Contudo, há documentação que vincula o sinistro ao veículo segurado, ao valor desembolsado, à reparação realizada e ao veículo identificado como pertencente à frota da ré, de modo que a prova não se resume a mera declaração unilateral desprovida de lastro externo.

A responsabilidade da apelante também não é afastada pela alegação de ausência de prova direta do condutor. Em se tratando de veículo pertencente à frota de empresa de transporte coletivo, utilizado em atividade econômica organizada, a responsabilidade da pessoa jurídica pelo ato de seu condutor/preposto decorre do art. 932, III, do Código Civil, sem prejuízo da incidência do art. 927 do Código Civil, uma vez demonstrada a conduta culposa do veículo vinculado à empresa no evento danoso.

A manobra em ré, especialmente por veículo de grande porte, exige cautela intensificada. O ônibus coletivo possui maior potencial de dano e demanda do condutor atenção especial quanto ao entorno, distância de segurança e possibilidade de deslocamento sem colisão. A colisão descrita nos autos, envolvendo manobra que atinge caminhão e projeta dano ao veículo segurado estacionado, revela falha no dever objetivo de cuidado e autoriza a responsabilização civil.

Quanto ao dano material, a condenação limitou-se ao valor de R$10.001,72, correspondente ao montante que a seguradora afirmou ter desembolsado para reparar o veículo segurado. Esse valor coincide com o pedido inicial e com a documentação de reparo e indenização apresentada. Não houve demonstração de excesso, duplicidade, superfaturamento ou ausência de correspondência entre os reparos e o sinistro.

A apelante não apresentou orçamento alternativo, perícia particular, laudo técnico ou qualquer elemento apto a demonstrar que os valores pagos seriam incompatíveis com os danos. A impugnação genérica ao quantum não basta para afastar documentos fiscais e comprovantes de pagamento, sobretudo em ação regressiva fundada em sub-rogação securitária, na qual o objeto do ressarcimento corresponde ao valor efetivamente desembolsado pela seguradora, nos limites do art. 786 do Código Civil.

Também não há razão para modificar os consectários legais fixados na sentença em prejuízo da apelante. Embora, em tese, ações indenizatórias por ato ilícito admitam correção monetária desde o efetivo prejuízo, conforme orientação da Súmula 43 do STJ, e juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, apenas a ré interpôs recurso. Assim, eventual alteração para agravar sua situação violaria o princípio da vedação à reformatio in pejus, decorrente do efeito devolutivo delimitado pelo art. 1.013 do CPC. Mantêm-se, portanto, os consectários tal como fixados na sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Em razão do desprovimento do recurso, seria cabível, em abstrato, a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Contudo, como a verba já foi arbitrada no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não há espaço para nova elevação percentual, sob pena de superação do teto legal aplicável à hipótese. Assim, reconhece-se a incidência do art. 85, § 11, do CPC, mas deixa-se de majorar a verba honorária por já se encontrar no limite máximo legal.

Por fim, eventuais imprecisões redacionais da sentença não conduzem à sua cassação quando o resultado encontra suporte no conjunto probatório e pode ser mantido por fundamentação própria nesta instância revisora. O art. 1.013 do CPC devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, permitindo a integração e o reforço da fundamentação, desde que preservado o contraditório e enfrentadas as teses relevantes deduzidas no recurso.

No caso, enfrentadas a preliminar de ilegitimidade passiva, a divergência de placa, a suficiência da prova documental, a responsabilidade civil e o valor do ressarcimento, não se verifica nulidade capaz de desconstituir a sentença. O inconformismo recursal traduz, em essência, tentativa de revaloração do conjunto probatório, sem elemento concreto suficiente para afastar a conclusão de procedência.

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de procedência, por fundamentos próprios e complementares aos da decisão recorrida.

Reconheço a incidência do art. 85, § 11, do CPC, mas deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que a verba já foi fixada em 20% sobre o valor da condenação, percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 5º, 6º, 17, 369, 371, 373, I e II, 485, VI, 487, I, 1.009, 1.012, 1.013 e 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil; os arts. 186, 927, 932, III, e 786 do Código Civil; os arts. 28, 29, II, e 34 do Código de Trânsito Brasileiro; bem como a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026